Tribunal: TJMT
Processo: 1020196-72.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020196-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO - CPF: 284.716.951-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.720.153/0001-67 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMUM DE RITO ORDINÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – LAUDO CONCLUSIVO – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de oitiva de testemunha pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Claro e conclusivo o laudo pericial, mostra a área urbanizada e com recursos de lazer construídos, conforme ajustado no contrato, não se caracterizada a propaganda enganosa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Comum de Rito Ordinário julgada nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Lado outro, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na reconvenção, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes.

Determino à reconvinte a devolução do valor efetivamente pago pela parte autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo reter a título de multa contratual a quantia de 23% (vinte e três por cento) sobre o mesmo, e o saldo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do trânsito em julgado.

Condeno a reconvinte a indenizar o reconvindo pelas benfeitorias úteis ou necessárias existentes nos imóveis.

Determino a reintegração da ré/reconvinte na posse dos imóveis objeto dos contratos no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

Por ter decaído na maior parte, condeno a reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova oral.

Argui nulidade da sentença em razão da parcialidade da perita nomeada.

No mérito, impugna o laudo pericial que diz não ter respondido todas as perguntas, além de as respostas serem conflitantes entre si e com a conclusão do assistente técnico, uma vez no que documento oficial os lagos tiveram a obra finalizada, mas as imagens mostram que o único que tem água, o Lago do Pomar, não tem manutenção.

Argui que a guarita e os quiosques também não foram finalizada.

Sustenta que houve propaganda enganosa já que o que foi entregue não corresponde ao que foi vendido e por isso tem direito à reparação dos danos morais.

Alega a exceção do contrato não cumprido e defende sua revisão.

Pede que a sentença seja anulada e os autos retornem à origem para produção de prova. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do Recurso para que todos os pedidos iniciais sejam acolhidos.

Contrarrazões no ID 214645246.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova oral e pede nova perícia, apontando falhas no laudo apresentado, assim como parcialidade da expert.

No ID n. 214645175, em despacho saneador, foi determinado que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, assim como suas justificativas.

O apelante solicitou (ID 214645176) prova técnica e oitiva de testemunhas.

Em decisão proferida em 15/10/2021 (ID n. 214645179) o feito foi saneado, inverteu-se o ônus da prova, os pontos controvertidos foram fixados (finalização das obras, demarcação dos lotes, valor atual do terreno). A prova pericial foi acatada com a nomeação da perita e a oral ficou para ser analisada após a apresentação do laudo.

O apelante impugnou o laudo e apresentou laudo complementar com imagens e análises que mostram a ausência dos lagos.

E, no ID n. 214645220 a perita trouxe laudo complementar, em que esclarece as dúvidas e lacunas do documento original.

A magistrada considerou o laudo conclusivo e com isso indeferiu a prova oral (ID 214645235).

Pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, o AgRg no AREsp. 587855/DF.

O indeferimento do pedido por si só não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a imprescindibilidade da prova pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.” (
N.U 1000626-09.2022.8.11.0047, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, impugna o laudo pericial que diz não ter respondido todas as perguntas, além de as respostas serem conflitantes entre si e com a conclusão do assistente técnico, uma vez no que documento oficial os lagos tiveram a obra finalizada.

Argui que a guarita e os quiosques também não foram finalizados.

Sustenta que houve propaganda enganosa já que o que foi entregue não corresponde ao que foi vendido e por isso tem direito à reparação dos danos morais.

Alega a exceção do contrato não cumprido e defende sua revisão.

Contudo, analisando o laudo pericial, vê-se que ele traz as evidências, tanto por foto como por relato, que o que foi contratado foi devidamente edificado. Há fotos mostrando que os lagos foram feitos, mas, em razão de estiagem eles estavam,

no momento da perícia, sem água.

As imagens de ID n. 214645211 - Pág. 2, mostram a guarita construída, o restaurante e a churrasqueira da área de lazer, no ID n. 214645211 - Pág. 4, vê a área urbanizada, com piscina, campo de futebol, playground, no ID n. 214645211 - Pág. 17 mostram os quiosques em perfeito estado de funcionamento e no ID n. 214645211 - Pág. 20, o acesso aos quiosques flutuantes, também bem preservados, assim como os quiosques flutuantes no ID n. 214645211 - Pág. 21.

Desse modo, não está caracterizada a alegada propaganda enganosa, tampouco a possibilidade da exceção do contrato não cumprido.

Pelo exposto
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024